Tribunal: TJDFT
Processo: 0700174-64.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LIBERAÇÃO. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
I - A circunstância de o valor do lote superar o valor do débito não comprova o suposto excesso de execução, porquanto o referido imóvel é objeto de outras penhoras, não estando demonstrado, por outro lado, que, se quitadas as outras dívidas, restará importância suficiente para a satisfação do crédito da agravada.
II - Quanto aos demais bens, verifica-se que são objeto de constrições por outras dívidas que, se somadas, superam o valor da importância cobrada no processo que originou a decisão agravada. Assim sendo, é inegável que as penhoras sobre os referidos imóveis devem ser mantidas.
III - Negou-se provimento ao recurso.